Tribunal: TJSP
Processo: 1128548-85.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL - CONCORRÊNCIA DESLEAL – MARCAS "MAGAZINE LUIZA" e "MAGALU", REGISTRADAS PERANTE O INPI EM NOME DA AUTORA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS - "LINK" PATROCINADO (GOOGLE ADS) - Ação proposta por MAGAZINE LUIZA S/A contra VIA S/A, pleiteando que a ré se abstenha de praticar concorrência desleal, pelo uso indevido de suas marcas ("MAGAZINE

Ementa:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL - CONCORRÊNCIA DESLEAL – MARCAS "MAGAZINE LUIZA" e "MAGALU", REGISTRADAS PERANTE O INPI EM NOME DA AUTORA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS - "LINK" PATROCINADO (GOOGLE ADS) - Ação proposta por MAGAZINE LUIZA S/A contra VIA S/A, pleiteando que a ré se abstenha de praticar concorrência desleal, pelo uso indevido de suas marcas ("MAGAZINE LUIZA S/A" e "MAGALU"), por meio do mecanismo de busca GOOGLE ADS - Sentença de procedência parcial, condenando a ré VIA S/A a se abster de utilizar as expressões MAGAZINE LUIZA e MAGALU, ou qualquer outra que com elas se assemelhem, para divulgação de anúncios e links patrocinados, além da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e por danos materiais a serem apurados em sede de liquidação de sentença - Inconformismo da ré - Não acolhimento - O conjunto probatório demonstrou que a ré, que atua no mesmo ramo de atividade da autora, vem se valendo do mecanismo de busca GOOGLE ADS, para que seu anúncio aparecesse como resultado de destaque sempre que o usuário buscasse pelas marcas "Magazine Luiza" e "Magalu" – Situação que gera confusão no mercado consumidor e desvio de clientela, encerrando concorrência desleal – Incidência dos Enunciados XVII e XXIII do Grupo das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial - Danos moral e material configurados - RECURSO DESPROVIDO.